Tribunal: STF
Processo: Rcl 1952
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. CAUSA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA.
A letra n do
inciso I do art. 102 da Constituição Federal, ao firmar a
competência originária do STF para a causa, só se aplica quando a
matéria versada na demanda diz respeito a privativo interesse da
magistratura enquanto tal e não também quando interessa a outros
servidores. Precedentes.
Agravo improvido.